Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. DENÚNCIA DE POSSÍVEIS MAUS-TRATOS. ENTREGA PARA LAR DE ACOLHIMENTO. PAI DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE VISITAS DA GENITORA E FAMILIARES DESDE O NASCIMENTO. GENITORA COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. OSCILAÇÕES CONSTANTES DO DESEJO DE CRIAR O FILHO. PRUDÊNCIA EM AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do poder familiar da agravante com relação ao seu filho menor, com fulcro nos artigos 1.638 do Código Civil e 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1.1. A agravante alega, em suma, que não visitou o seu filho desde o acolhimento porque estava passando por dificuldades pessoais, depressão, em sofrimento constante, sendo que, tão logo tomou conhecimento da ação de perda do poder familiar, buscou imediatamente a Defensoria Pública para exercer o direito de defesa.
2. Na origem, o Ministério Público ingressou com a ação de destituição do poder familiar em face da genitora do menor fundada em grave descumprimento dos seus deveres de mãe, narrando que a genitora agravante “manifestou junto à Seção de Colocação em Família Substituta - SEFAM o interesse em entregar em adoção o seu filho, após o parto, considerando não possuir condições sociais, financeiras e psicológicas para criá-lo. Ainda, que a requerida possui outros dois filhos”, tendo a criança sido acolhida na entidade Lar da Criança Padre Cícero, local onde “nunca recebeu visita dos genitores e de seus familiares, assim como a instituição não foi procurada por nenhum membro da família do infante”. 2.1. A agravante, regularmente citada, se manteve inerte, assim como vem fazendo desde o nascimento do seu filho. 2.2. Somente agora, em sede de agravo de instrumento, vem informar interesse em ter contato com seu filho, que hoje está com aproximadamente 9 meses (nascido em 5/12/2021).
3. A medida tomada pelo juízo de origem foi a mais correta para o momento processual em que se encontra a ação, porquanto se deve preservar a segurança e o melhor interesse do menor. 3.1. Não se pode perder de vista que o acolhimento do menor se deu por denúncia formalizada em denúncia de que a agravante “está grávida de 8 meses e fala em abortar a criança”. A “ficha de denuncia” ainda narra possíveis maus tratos aos dois filhos da agravante quando afirma que “as crianças estão sendo maltratadas pela mãe”.
4. Segundo o relatório informativo psicossocial confeccionado pela equipe da SEFAM:fica claro que a agravante não se encontra em condições psicológicas adequadas, o que pode representar um risco para o menor, sendo recomendado que se mantenha do deferimento da liminar.
5. Cabe à agravante defender o seu direito durante a instrução processual, sendo-lhe assegurado a ampla defesa e o contraditório, ocasião em que deve comprovar que são infundadas as alegações de abandono moral, material e afetivo. 5.1. Ademais, a suspensão do poder familiar da genitora é medida cautelar cuja finalidade é a proteção do menor, por isso pode ser revogada posteriormente diante das provas e fundamentos apresentados nos autos originários. 5.2. Conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, o transcurso do tempo é fator implacável para a colocação legal de uma criança em família substituta e em razão do fundado receio de dano ao desenvolvimento integral das crianças, fica caracterizada a necessidade de imediata inserção no cadastro de adoção.
6. Agravo de instrumento improvido.